Tribunal: TJDFT
Processo: 0755241-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHO COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido autoral de redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horários e redução de remuneração.

2. Na origem, a autora, ora Recorrente, informou que é servidora pública, ocupa o cargo de técnica de enfermagem e submete-se a jornada laboral de 40h semanais. Aduziu que o seu filho foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA – CID 10:F84), quadro caracterizado por dificuldades de fala e socialização, comportamentos repetitivos e transtorno de processamento sensorial. Ainda, possui epilepsia, toxoplasmose congênita, baixa visão em olho esquerdo e asma de difícil controle. Em decorrência, faz acompanhamento regular com infectologista, oftalmologista, pneumologista e neuropediatra, necessitando de acompanhamento com equipe multidisciplinar. Esclareceu que a falta de tratamento preferencialmente precoce, intensivo e adequado, com equipe multidisciplinar, pode gerar uma limitação permanente. E que, no entanto, o infante encontra-se privado de realizar a integralidade da carga horária terapêutica semanal indicada com psicólogo e terapeuta ocupacional em decorrência da ausência de disponibilidade da genitora para o seu acompanhamento. Sob o fundamento de que a redução de sua carga laboral concedida administrativamente (20%) foi insuficiente para viabilizar o suporte devido ao filho, entende necessária a redução da sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento da redução da jornada de trabalho da autora em 50% (cinquenta por cento).

5. Em sua insurgência, a Recorrente sustenta que é imprescindível a majoração do percentual de redução de sua jornada laboral para 50% em razão da necessidade de promover os cuidados e acompanhamento de seu filho, diagnosticado com transtorno do espectro autista - TEA (CID 10:F84). Ressalta que a redução da jornada em 20%, na forma já deferida no âmbito administrativo, é insuficiente para a realização do tratamento interdisciplinar precoce e intensivo do menor. Aduz, ainda, que as peculiaridades do caso não restaram devidamente analisadas pela Administração.

6. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) dispõe em seu artigo 2o que: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

7. No caso dos autos, os laudos médicos apresentados apontam que o filho da Recorrente apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, associado a infecção congênita e epilepsia, necessitando, assim, de tratamento contínuo e especializado.

8. A Lei Complementar 840/2011, em seu artigo 61, II, estabelece a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência. Já o § 1o do mesmo artigo em questão esclarece que o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho, devendo a necessidade ser atestada por junta médica oficial.

9. O Laudo Médico Pericial no 270/2023 colacionado aos autos, dotado de presunção de veracidade e legalidade, atesta que, sendo o filho da servidora portador de deficiência, faz ela jus ao desempenho de suas atividades laborais em regime de expediente reduzido em 20% (vinte por cento).

10. De outro lado, a Recorrente não logrou comprovar que a sua atual rotina laboral, com a redução da carga horária já concedida em 20% (vinte por cento), inviabiliza a efetivação da proteção e cuidados ao filho deficiente. Ademais, os documentos apresentados, subscritos por profissionais de diversas áreas, não indicam a necessidade de acompanhamento ininterrupto e exclusivo da genitora a justificar a redução da carga horária da Recorrente ao limite de 50% (cinquenta por cento). Afinal, deve ser considerado que o genitor é corresponsável no que se refere aos cuidados com o filho.

11. Não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a redução da carga horária da recorrente ao limite de 50% (cinquenta por cento).

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.